Tribunal: STJ
Processo: 0700237-05.2015.8.02.0044
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981511 - AL(2025/0244129-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M A E P L
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS
: CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE BEZERRA CAVALCANTI -
PE046150
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA - PE046516
FERNANDA THAYNÃ MAGALHÃES DE MORAES - PE047970
MARIA VITÓRIA GOMES CORREIA FERREIRA DE MIRANDA -
PE063815
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO
DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO
CARACTERIZADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
RESPONSABILIDADE PELO INSUCESSO DE INVESTIMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos fatos e das provas
acostadas aos autos, afastou a incidência do Código de Defesa do
Consumidor, pois não verificou a presença do destinatário final dos serviços
contratados, tampouco a comprovação da vulnerabilidade a autorizar a
aplicação da teoria finalista mitigada. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A modificação do entendimento quanto à inexistência de relação de
consumo demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos,
providência inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a

Súmula 7/STJ.

4. A pretensão de rediscutir as conclusões do acórdão recorrido acerca
da responsabilidade civil esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54040976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 29d31ffb-1cdb-4ebc-9864-1f70cff7dccc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 29d31ffb-1cdb-4ebc-9864-1f70cff7dccc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981511 - AL (2025/0244129-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: M A E P L
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS
: CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE BEZERRA CAVALCANTI -
PE046150
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA - PE046516
FERNANDA THAYNÃ MAGALHÃES DE MORAES - PE047970
MARIA VITÓRIA GOMES CORREIA FERREIRA DE MIRANDA -
PE063815
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

RESPONSABILIDADE

SÚMULA
83/STJ.
PELO
INSUCESSO
DE
INVESTIMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos
fundamentos decisórios. Reconsideração.

2. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos fatos e das provas
acostadas aos autos, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
pois não verificou a presença do destinatário final dos serviços contratados,
tampouco a comprovação da vulnerabilidade a autorizar a aplicação da
teoria finalista mitigada. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A modificação do entendimento quanto à inexistência de relação de consumo
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, providência
inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a

Súmula 7/STJ.

Documento eletrônico VDA53599566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 97c001af-547a-4423-95f0-7be405fa1e0d

4. A pretensão de rediscutir as conclusões do acórdão recorrido acerca
da responsabilidade civil esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por
contra decisão proferida pelo em.
M A E P L
Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica à incidência da
fundamento adotado na decisão
Súmula 7/STJ,
de inadmissibilidade (e-STJ, fls. 1451-1452).
Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que impugnou, de forma
específica, a aplicação do referido óbice sumular, consignando que a controvérsia é estritamente
jurídica (e-STJ, fls. 1456-1465).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1469-1478).
É o relatório.
VOTO
O recurso em análise merece prosperar, uma vez que o agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 1406-1415) impugnou devidamente o fundamento da decisão que inadmitiu o apelo nobre,
exarada na il. instância
.
a quo
Assim sendo, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão agravada.
Ato contínuo, passo ao novo exame do feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por M A E P L contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas,
assim ementado (e-STJ, fls. 1203-1215):

“DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS TERMOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA
ASSERÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CORRETAGEM. OPERAÇÃO DE
INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES NO MERCADO DE
CAPITAIS. PARTE AUTORA QUE BUSCA INDENIZAÇÃO PELA
DESVALORIZAÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS ADQUIRIDOS.
INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR AO CASO EM DESLINDE. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PARTICIPAÇÃO EM
OUTRAS SOCIEDADES QUE CONSTITUI O PRÓPRIO OBJETO SOCIAL DA
EMPRESA APELANTE. RECORRENTE QUE NÃO FIGURA COMO
DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO PRESTADO PELO APELADO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. EMPRESA QUE
PRESTA SERVIÇOS DE CORRETAGEM NO MERCADO DE AÇÕES ASSUME
VERDADEIRA OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA
DE PROVA DE QUE A CORRETORA AGIU DE FORMA DESIDIOSA NO
DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE. ESCÂNDALOS DE CORRUPÇÃO
Documento eletrônico VDA53599566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 97c001af-547a-4423-95f0-7be405fa1e0d

ENVOLVENDO A PETROBRÁS QUE VIERAM A PÚBLICO APENAS APÓS A
AQUISIÇÃO DOS VALORES MOBILIÁRIOS. PROVA DE QUE O CORRETOR
CIENTIFICOU O ADQUIRENTE ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS
ENVOLVENDO A OPERAÇÃO. RISCO QUE É FATOR INERENTE À
NEGOCIAÇÃO NA BOLSA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR
OS PREJUÍZOS ADVINDOS DA OPERAÇÃO À CORRETORA QUE ATUOU
DE MODO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1292-1301).
Em seu recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação
dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(a) artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação firmada entre as
partes é consumerista, uma vez que contratou o serviço de assessoria financeira prestado pelo
agravado na qualidade de destinatária final.
(b) artigos 186 e 927 do Código Civil, porque o agravado deve ser responsabilizado
pela conduta desidiosa e negligente adotada ao indicar investimento maculado por indícios de
fraude.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1384-1398).
Inicialmente, registra-se tratar-se, na origem, de ação que visa à reparação dos
prejuízos alegadamente sofridos pela ora agravante em razão da desvalorização de ações adquiridas
por indicação do agravado, sob a alegação de ocorrência de publicidade enganosa e falha na
prestação desse serviço.
O juízo de primeiro grau julgou os pedidos autorais improcedentes (e-STJ, fls. 1009-
1014). O Tribunal
, ao manter a sentença, reiterou a inaplicabilidade do Código de Defesa do
a quo
Consumidor, nos seguintes termos:

“Prefacialmente, cumpre destacar que, diversamente daquilo que defende a
parte Recorrente, não é possível aplicar o Código de Defesa Consumidor à
demanda em tela.
Isso porque, segundo o
o do CDC, ‘consumidor é toda pessoa física ou
art. 2
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’.
Logo, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
Lei no 8.078/1990, adotou a teoria finalista, segundo a qual destinatário final é
aquele que retira o bem ou serviço de circulação para satisfazer necessidade
própria. Ou seja, se o objetivo do contratante é reinserir ou manter o bem ou
serviço no mercado como insumo, não é possível classifica-lo como consumidor.
Nesse esteio, em se tratando da compra de ações para fins de investimento,
há de se salientar que o intuito primordial do adquirente é extrair lucros da
operação, comprando ações para, em momento posterior e propício
(valorização), novamente negociá-las no mercado, obtendo, assim, proveito
econômico.
No caso específico dos autos, vê-se que a participação em outras sociedades
(seja por meio da aquisição de ações, cotas ou outras modalidades de
investimento) é o próprio objeto social da empresa apelante, conforme se
depreende da cláusula II, §§1o e 2o, do seu contrato social (...).
Destarte, à luz da teoria finalista, não vislumbro possibilidade de classificar
a apelante como destinatária final do serviço prestado pelo apelado.
De igual maneira, entendo não ser aplicável a Teoria Finalista Mitigada,
tendo em vista que o fato de o investimento em ações ser a atividade precípua e,
portanto, corriqueira da recorrente afasta eventual vulnerabilidade técnica.”
Documento eletrônico VDA53599566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 97c001af-547a-4423-95f0-7be405fa1e0d

Conforme se observa, o Tribunal de origem afastou a aplicabilidade da legislação
consumerista por entender que a agravante não se qualifica como destinatária final do serviço
contratado, tampouco apresenta vulnerabilidade técnica.
Além de se tratar de entendimento que está em harmonia com a orientação
jurisprudencial firmada por esta Corte Superior, o que atrai a incidência da
, sua
Súmula 83/STJ
eventual modificação, de modo a verificar o enquadramento da agravante como destinatário final
ou aferir se demonstrada sua vulnerabilidade, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
do autos, providência inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a
. Nesse
Súmula 7/STJ
sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVOS EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS PARTES.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL POR
UNIDADES A SEREM CONSTRUÍDAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CDC. TEORIA
FINALISTA MITIGADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULAS 7, 83 E 182/STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. SENTENÇA
ULTRA PETITA. RECURSO PROVIDO QUANTO AO PONTO. AGRAVOS
CONHECIDOS.
RECURSOS
ESPECIAIS
CONHECIDOS,
SENDO
DESPROVIDO O DO ESPÓLIO ESPÓLIO DE ADUCCI CORREIA E
PROVIDO EM PARTE O DA SKY EMPREENDIMENTOS LTDA.
1. Reconhecimento de ofício de cláusula abusiva, sem instaurar contraditório
específico e em prejuízo da parte, impõe ajuste processual. Julgamento ultra
petita. Decota-se esta parte, sem atingir o todo demais válido.
2. A pretensão de alterar o termo final da indenização por lucros cessantes, da
data de entrega das chaves para a da expedição do habite-se, sob o argumento
de que o imóvel permanecia impróprio para o uso, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A jurisprudência da Segunda Seção é pacífica na aplicação da Teoria
Finalista Mitigada, admitindo a incidência do CDC à adquirente ocasional de
imóvel para fins de investimento, quando vulnerável. A revisão da conclusão
do Tribunal de origem sobre a existência de vulnerabilidade esbarra no óbice
da Súmula 7/STJ.
4. O atraso na entrega de imóvel gera prejuízo presumido (in re ipsa) ao
adquirente, sendo devida a indenização por lucros cessantes. Entendimento
firmado pela Segunda Seção em recurso representativo de controvérsia (Tema
996 STJ).
5. A exceção do contrato não cumprido foi afastada pelo acórdão recorrido
com base em elementos objetivos dos autos (e-STJ, fl. 860), sendo vedada
revisão nesta instância especial.
6. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ para obstar o conhecimento do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise da
insurgência pela alínea c, relativa ao dissídio jurisprudencial, porquanto
ausente a similitude fática e por estar o acórdão recorrido em conformidade
com a jurisprudência desta Corte.
8. Agravos em recursos especiais conhecidos. Recursos especiais conhecidos.
Desprovido o de ESPÓLIO DE ADUCCI CORREIA e provido em parte o de
SKY EMPREENDIMENTOS LTDA."
(
relator Ministro
Terceira
AREsp n. 2.815.386/SC,
MOURA RIBEIRO,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA53599566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 97c001af-547a-4423-95f0-7be405fa1e0d

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E
COBRANÇA.
CONTRATAÇÃO
DE
SEGURO.
TEORIA
FINALISTA
MITIGADA. VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTADA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar
demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa
jurídica em relação ao fornecedor, embora não seja tecnicamente a
destinatária final dos produtos.
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da hipossuficiência da
recorrida - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é
defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
Superior.
4. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do
recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que
o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a
é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela
Súmula n. 7/STJ
alínea c do permissivo constitucional.
5. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato
atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pela origem ou sem alegação de fundamento novo.
6. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja
a automática condenação à multa dos arts. 1.021, § 4o, do CPC, devendo ser
analisado caso a caso.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.700.397/MS,
Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
BELLIZZE
11/11/2024,
13/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE.
EXISTÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria
finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora
não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto,
apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica,
autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do
Consumidor" (AgInt no
Relator Ministro RICARDO
AREsp 1.856.105/RJ,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/5/2022,
5/5/2022)
. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu
aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria
finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte
agravada. Nesse contexto, rediscutir a existência ou não de vulnerabilidade
técnica da agravada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
Documento eletrônico VDA53599566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 97c001af-547a-4423-95f0-7be405fa1e0d

(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.509.742/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
13/9/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
AGRÍCOLAS.
PRODUTOR
RURAL.
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que: "No
contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode
ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o
Código de Defesa do Consumidor.".(AgInt nos EDcl no AREsp 1221549/PR,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
11/11/2019,
.
18/11/2019)
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto
ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que
não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria
finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando
ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou
econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das
normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.
3. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
concluiu que o recorrente não se apresentava na relação contratual na
condição de hipossuficiente e vulnerável. Assim, a modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
,
AREsp 1712612/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, DJe 10.12.2020)

Quanto à ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento do dever de
indenizar à luz da legislação civil, o Tribunal
assim se manifestou:
a quo

“No caso dos autos, no entanto, não vislumbro os pressupostos necessários
ao reconhecimento do dever de indenizar. Explico.
O investimento no mercado de ações é atividade de risco, de modo que o
adquirente de valores mobiliários pode ou não vir a obter proveitos
econômicos, a depender da flutuação do mercado, a qual, por sua vez, atrela-se
aos mais diversos fatores, como aqueles de ordem econômica e política.
Nesse esteio, a empresa que presta serviços de corretagem no mercado de
ações assume verdadeira obrigação de meio, qual seja, a de empregar a técnica
e a diligência necessárias à obtenção do melhor resultado possível, ainda que
este, eventualmente, não ocorra.
Ou seja, só é possível falar em inadimplemento apto a ensejar
responsabilização se for provado que a Corretora agiu de forma desidiosa no
desempenho de sua atividade, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente
caso.
Isso porque, segundo alega a própria Autora/Apelante, o processo de
intermediação para aquisição de ações da Petrobrás se deu entre os anos de
2008 e 2010, ou seja, muito antes da operação Lava-jato, deflagrada apenas em
2014.
Ademais, ainda que os esquemas de corrupção fossem anteriores ao início
da referida operação, foge a qualquer razoabilidade afirmar que a Corretora
deveria ter conhecimento das fraudes que ocorriam no âmbito da Estatal, até
mesmo porque essa espécie de fiscalização compete aos órgãos de controle,
Documento eletrônico VDA53599566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 97c001af-547a-4423-95f0-7be405fa1e0d

além de ser a dissimulação inerente à própria atividade criminosa que vinha
sendo praticada no âmbito da Sociedade de Economia Mista.
Doutra banda, o segundo áudio acostado à fl. 955 dos autos demonstra que,
contrariamente ao que faz crer a Apelante, o corretor do Apelado não insistiu
que o representante da empresa Marka adquirisse ações da Petrobrás, muito
pelo contrário, afirmou acreditar que a compra "não valeria a pena". (...)
Logo, as circunstâncias apenas vêm corroborar que, além de as operações
no mercado de capitais serem, por essência, arriscadas, o Apelante, naquela
situação concreta, tinha ciência de que suas escolhas de investimento
constituíam, em certa medida, verdadeira "aposta", não sendo possível, por
conseguinte, imputar os resultados adversos ao Apelado.”

Nesse cenário, a pretensão de modificar o entendimento firmado quanto à ausência de
responsabilidade do agravado pela desvalorização das ações também demandaria o revolvimento
do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Por fim, na linha da consolidada jurisprudência do STJ, a aplicação da Súmula 7/STJ
também obsta o apelo nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53599566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 97c001af-547a-4423-95f0-7be405fa1e0d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.511 / AL
Número Registro: 2025/0244129-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07002370520158020044
0700237052015802004450000
7002370520158020044
700237052015802004450000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A E P L
ADVOGADOS : LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS : CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE BEZERRA CAVALCANTI - PE046150
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA - PE046516
FERNANDA THAYNÃ MAGALHÃES DE MORAES - PE047970
MARIA VITÓRIA GOMES CORREIA FERREIRA DE MIRANDA -
PE063815
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:34
Código de Controle do Documento: 182f14ed-ee31-430b-b5de-f67033e2f62b

AGRAVANTE : M A E P L
ADVOGADOS : LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: B S S A
ADVOGADOS : CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE BEZERRA CAVALCANTI - PE046150
CAIO HENRIQUE VILELA COSTA - PE046516
FERNANDA THAYNÃ MAGALHÃES DE MORAES - PE047970
MARIA VITÓRIA GOMES CORREIA FERREIRA DE MIRANDA -
PE063815
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:34
Código de Controle do Documento: 182f14ed-ee31-430b-b5de-f67033e2f62b